Tribunal: TJDFT
Processo: 0034669-97.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0034669-97.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, FLORINDO CHINATTI BELLO APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 31de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator